Tribunal: TJMT
Processo: 1029828-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029828-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 . A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

2 . Não é possível atribuir responsabilidade ao Apelante, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadrar nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pela empresa
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1029828-54.2019.8.11.0041
, impetrado pelo Apelante em desfavor do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a ação mandamental e denegou a segurança invocada, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o Apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada porquanto não restou demonstrado a má fé do Apelante pela autoridade coatora.

Assevera que o parágrafo único do art. 18-C da Lei do Estado de Mato Groso n.o 7.098/98 que atribuiu responsabilidade solidária tributária por infrações a toda e qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, foi declarado inconstitucional, nos termos da ADI n.° 4845, julgada em 13/02/2020, portanto, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que fundamentada em artigo declarado inconstitucional.

Enfatiza que o Apelante não é legítimo para responder pela multa aplicada, ainda que solidariamente, pois a responsabilidade é exclusiva da empresa JC SILVA EPP, não se tratando de caso de responsabilidade solidária, mormente porque
“ o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. ”

Frisa que a exigência do débito em face da Apelante é totalmente indevida, seja em razão de sua ilegitimidade, seja em razão da ausência da responsabilidade solidária, conforme ADI 4845 STF, visto que inexiste interesse comum no fato gerador, e sequer há fato gerador.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, a fim de conceder a ordem em definitivo extinguindo a NAI 164320001212019130, uma vez que inexiste responsabilidade solidária
in casu
nos termos do art. 124, 134 e 135 do CTN, bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n° 4845 de mato grosso), julgada em 13/02/2020, do qual reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/98, com efeitos
erga omnes
,
ex tunc
e vinculante.
(Id. 90332149 Pág. 1/30).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação. (Id.
90330557 - Pág. 1/3
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. (Id.
96841953 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pela empresa
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1029828-54.2019.8.11.0041
, impetrado pelo Apelante em desfavor do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a ação mandamental e denegou a segurança invocada, na forma do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos, que a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. impetrou Mandado de Segurança contra o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro, visando, liminarmente, a suspensão do lançamento da autuação, como devedor solidário, relativo ao Auto de Infração n°. 164320001212019130, no valor de R$ 1.927.250,67 (um milhão novecentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), em nome do Contribuinte JC SILVA EPP, autuado em razão da não comprovação da regularidade da operação.

Alega na inicial
que a autoridade coatora detectou evidência de infração tributária, indicando que notas foram emitidas sem a ocorrência de operação mercantil, sendo o Impetrante identificado como destinatário das notas.

Defende que inexiste na legislação tributária responsabilidade do adquirente da mercadoria nas operações supra mencionadas, portanto, indevido o enquadramento do Impetrante como responsável solidário pelo débito tributário em questão, haja vista que não há nenhuma hipótese de cabimento do rol taxativo do artigo 124, CTN.

Sustenta que a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito, demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.

A liminar foi concedida em 12/07/2019 (Id.
90332117 - Pág. 1/4).

Sobreveio a sentença em 27/08/2020, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
DENEGO A ORDEM
e
REVOGO
a decisão liminar deferida no ID 21635761.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

PRIC.”

A empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., inconformada, interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando em síntese, que
não restou demonstrado a sua má fé pela autoridade coatora;
que o parágrafo único do art. 18-C da Lei do Estado de Mato Groso n.o 7.098/98 que atribuiu responsabilidade solidária tributária por infrações a toda e qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, foi declarado inconstitucional, nos termos da ADI n° 4845, julgada em 13/02/2020, portanto, deve a sentença ser reformada;
que
não é legítimo para responder pela multa aplicada, ainda que solidariamente, pois a responsabilidade é exclusiva da empresa JC SILVA EPP, não se tratando de caso de responsabilidade solidária; que a exigência do débito em face da Apelante é totalmente indevida, seja em razão de sua ilegitimidade, seja em razão da ausência da responsabilidade solidária, conforme ADI 4845 STF, visto que inexiste interesse comum no fato gerador, e sequer há fato gerador.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia nos autos, cinge-se acerca da
certificação de participação ou não da Apelante no ato motivador da infração, ou seja, se há interesse comum a motivar a responsabilidade solidária.

Da leitura dos instrumentos colacionados, denota-se que a imputação de solidariedade decorreu de previsão contida no art. 937, § 1o, do RICMS/MT, aprovado pelo do Decreto Estadual n. 2.212/2014,
combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual 7098/98.

Tem-se, portanto, que Apelante responde solidariamente por descumprimento de obrigação acessória imputada originalmente
a empresa J. C. SILVA – EPP
da qual adquire soja em grãos a ser revendido.

Nesse sentido, o presente caso é análogo à questão discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.845, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em que a Excelsa Corte reconheceu que leis ordinárias dos entes tributantes não podem responsabilizar terceiros de forma diversa da matriz disciplinada pelo CTN.

No caso, foi julgada a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei 7.098/1998, do Estado do Mato Grosso, acrescentado pela Lei 9.226/2009, que estabelecia hipótese de responsabilidade
strictu sensu
(por transferência), ao atribuir responsabilidade tributária solidária a toda pessoa que concorresse ou intervisse, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, como contadores responsáveis pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, administradores, advogados, economistas, correspondentes fiscais e prepostos.

No julgamento da ADI, o Plenário do STF, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, entendeu que o dispositivo legal estadual seria inconstitucional por
(i)
invadir a competência do legislador complementar federal, em violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao ampliaras hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN; e
(ii)
ampliar o rol de pessoas que podem ser pessoalmente responsabilizadas pelo crédito tributário.

Isso porque embora o legislador estadual tenha competência concorrente com a União Federal para tratar de matéria tributária (artigo 24, inciso I da Constituição Federal), cabe à lei federal veicular as normas gerais e à lei estadual as normas especiais em Direito Tributário. Considerando que a normas gerais que versam sobre obrigação tributária são reservadas à União Federal pelo artigo 146 da Constituição Federal, não seria possível que uma lei estadual estabelecesse regramento conflitante com as normas gerais federais do CTN.

Em decorrência do entendimento firmado, foi fixada a seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.

No caso em análise, em 12 de abril de 2019, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, enviou através do Sistema de Notificação o Comunicado de Autuação Fiscal no. 243327/1760/39/2019 em desfavor da Apelante, afirmando que após realização de cruzamento de informações no banco de dados da SEFAZ/MT, foram detectadas evidencias de infração à legislação tributária.

Esse comunicado teve como finalidade dar ciência a Apelante sobre a lavratura da Notificação/Auto de Infração n°. 164320001212019130 no qual a notificou como devedora solidária da Contribuinte JC SILVA EPP (CNPJ n°. 22.769.544/0001-55 e Inscrição Estadual n°. 23.596.469-5, cumprindo a INFORMAÇÃO CFIA n° 161/2019, emitida pelo Fiscal de Tributos Estaduais da SUFIS superintendência de fiscalização do Estado do Mato Groso.

Alega o Fisco no Auto de Infração n° 164320001212019130 que foi constituída em razão da não comprovação de regularidade da operação, quais sejam: realização de pagamentos e o transporte das mercadorias, depósitos bancários, boletos, entre outros.

Diante disso houve o lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal da Apelante, tendo como devedora principal a JC SILVA EPP (CNPJ n°. 22.769.544/0001-55 e Inscrição Estadual n°. 23.596.4 469-5, e como responsável solidário, a Apelante Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

A Ordem de Serviço Fiscal 2.384.319-0 e Termo de Início da Ação Fiscal 154671 em continuidade da Ordem de Serviço no 2.240.818, consignou:

“(...)

na empresa J. C. SILVA - EPP que emitiu as notas fiscais mencionadas,
constatamos que as operações não foram comprovadas/realizadas; não houve a transmissão de propriedade das mercadorias. A empresa foi localizada e em sua escrituração não identificamos ENTRADAS de mercadorias que correspondem as VENDAS efetuadas
.

(
...)

A título de argumentação, para os produtos supostamente comercializados (SOJA EM GRÃOS) não encontramos nenhuma entrada para o contribuinte J.C. SILVA – EPP, em outras palavras,
já foi identificado que a emitente não possuía as mercadorias supostamente vendidas. ”
(Destaquei).
(Id. 90332109).

No caso em análise, o tema é regulamentado pela Lei Complementar n. 7.098/98 em seu art. 45 e seguintes; ocorre que, em nenhum dispositivo de referido diploma há hipótese de incidência capaz de imputar ao adquirente de grãos de soja a solidariedade na comprovação de t
ransmissão de propriedade das mercadorias
devida pela empresa vendedora.

Outrossim, não há nos autos nenhum prognóstico de cabimento do rol taxativo do artigo 124, CTN, bem como é absolutamente inaplicável atribuir ao adquirente a responsabilidade solidária que objetiva o pagamento da cobrança em questão.

Em relação ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4845/MT, no qual se declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, as razões de decidir estão assim fundamentadas:

[...] 10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III, b, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro.

Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III, b, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas ‘toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente’, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas a e b.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. [...].”

É esta a ementa do acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional’.
(STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020).”

O artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 7.867, de 20 de dezembro de 2002, e o parágrafo único acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, declarado inconstitucional, preceituam que:

“Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. [sem negrito no original]”

O parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, ampliou o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária. E no caso do apelante, enquadrar-se-ia na última parte.

De fato, a responsabilidade solidária do Apelante decorreria de fraude, em tese, praticada por
J. C. SILVA - EPP
, que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante está posto na Notificação/Auto de Infração (NAI), datada de 11 de abril de 2019:

[...] Emitiu Notas Fiscais sem a comprovação da regularidade da operação. O emitente não comprovou que a emissão das Notas Fiscais correspondeu a uma efetiva saída de mercadorias, com a transferência da sua propriedade.Ao emitente foi encaminhada a relação de todas as Notas Fiscais para comprovação das operações, conforme Intimação no 146162/659/68/2018, ciência nos autos. [...]
(Id. 90332112)

Conquanto, entendo que não é possível atribuir responsabilidade ao Apelante, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadrar nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresentou outros critérios outros para a responsabilização de terceiro, o que contribuiu para o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma.

Além deste fato, a responsabilidade tributária solidária prevista nos artigos 124, I, 134 e 135 todos do CTN não pode se dar de forma indiscriminada como sinalizou a Administração Pública. Deve-se comprovar que a pessoa responsabilizada tenha vínculo com ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição.

Dessa maneira, o mero interesse econômico, sem qualquer comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário, incluído os atos ilícitos a ele vinculados, não pode ser utilizado para caracterizar a responsabilização solidária.

Assim é a previsão legal disciplinada pelo Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

(...)

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

A presunção da responsabilidade fiscal solidária do Apelante decorreu da inércia do principal devedor ao atender chamamento fiscal de comprovação de regularidade da operação mercantil.

Neste ponto, revelam-se inconsistentes as argumentações e teses da Administração Pública, mormente porque a responsabilidade solidária por mera ação e/ou omissão próprio do contribuinte principal não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos retro mencionados.

Em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, “
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

No mesmo sentido é o posicionamento do TJMT:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA
.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias
. Recurso provido.
(N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)” (Destaquei)

Ademais, não se trata de hipótese em que o Apelante, na condição de adquirente de mercadorias, tenha sido beneficiado por eventual aproveitamento de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade, porquanto, cuida-se de imposição de penalidade prevista no então vigente artigo 45, IV, b, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998: “emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal”.

Assim, as provas reunidas são suficientes para concluir a ilegalidade do ato coator, tendo em vista que a inconstitucionalidade da ampliação do conceito inerente responsabilização tributária, sem prejuízo da ausência dos requisitos mínimos exigidos pelo CTN. Nesse contexto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para conceder a segurança vindicada, extinguindo-se a NAI 164320001212019130 em relação ao Apelante, face a inexistência de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, 134 e 135 do CTN, bem como da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 4845 DE MATO GROSSO, julgada em 13/02/2020, do qual reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/98, com efeitos ERGA OMNES, EX TUNC e VINCULANTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022